Tribunal: TJMT
Processo: 1067198-85.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1067198-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AYSLAM IZIDORO SILVA - CPF: 378.429.018-30 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), SETE CAPITAL ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 26.526.812/0001-69 (RECORRIDO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1067198-85.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ayslam Izidoro Silva

Recorrido(s):

Sete Capital Assessoria Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de junho de 2023

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ASSESSORIAL DE CONSULTORIA FINANCEIRA, RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. INTERMEDIAÇÃO PARA NEGOCIAÇÃO DE SALDO DEVEDOR. ALEGAÇÃO AUTORAL DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO QUE RESULTOU NA APREENSÃO DO VEÍCULO. CONSUMIDOR QUE SE ENCONTRAVA INADIMPLENTE COM O FINANCIAMENTO. DANO MORAL INCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. O Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por dano moral, sob o argumento de que contratou os serviços de intermediação da Reclamada junto à instituição financeira que contraiu o financiamento de seu veículo, sendo orientado a suspender o pagamento de seu financiamento, contudo, a contratada não teria executado os serviços contratados, gerando a busca e apreensão de seu veículo.

3. Em que pese às alegações do autor, restou comprovado nos autos que quando da contratação da empresa ré o autor encontrava-se inadimplente com o pagamento de 04 parcelas de seu contrato de financiamento de veículo, logo, poderia ser ajuizada pela instituição financeira ação de busca e apreensão do veículo em desfavor do autor.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a parte reclamante juntou telas de diálogo com a empresa reclamada (ID 104222358) e a reclamada trouxe aos autos contrato em que consta a informação de que o reclamante já estava inadimplente quando contratou os serviços da empresa (ID 109955504). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório continua com a parte reclamante. Isto porque o consumidor não é hipossuficiente para a elucidação dos fatos controvertidos, já que poderia ter apresentado comprovantes de pagamento para provar que está adimplente quanto suas obrigações perante a instituição financeira quando procurou a empresa reclamada. Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório”.

5. Nos autos da Ação de Busca e Apreensão que tramitou na 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ, verifico que, quando do ajuizamento da ação (30/06/2022), o autor encontrava-se inadimplente com as parcelas 13 (venc. 22/01/2022) a 18 (venc. 22/06/2022) do contrato de financiamento de seu veículo, isto é, quando da contratação dos serviços de assessoria financeira (20/05/2022), já se encontrava inadimplente com 04 parcelas e na iminência da inadimplência da 5a parcela que venceu em 22/05/2022.

6. Outrossim, nas conversas juntadas na inicial junto a assessoria financeira ré não restou comprovado a orientação de “deixar de pagar as parcelas”, mas sim de “Peço que junte valores para a quitação de sua dívida”.

7. Quanto à orientação prestada pela Recorrida, no sentido de guardar o veículo em local diverso do informado no contrato de financiamento, visando impedir o cumprimento de ordem judicial de busca e apreensão, entendo como conduta imoral, por locupletar-se de forma ilícita com indicação de condutas ilegais, tal qual a ocultação do veículo para frustrar ordem judicial. Contudo, mesmo reconhecimento que a indicação de conduta ilegal por parte da assessoria de cobrança, verifico que, ao que consta, o autor não seguiu as orientações ilegais da Ré, sendo o veículo apreendido pelo oficial de justiça no cumprimento da medida liminar, aliado ao fato de que concorreu para apreensão do bem quando deixou de adimplir as parcelas vencidas antes da contratação dos serviços da Ré, por isso, entendo que, neste caso, não há dano moral a ser indenizado ao consumidor.

8. A sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução de acordo com o disposto no artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023